Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700828-94.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante não recolheu o preparo e tampouco se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Em sendo assim, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, determino a intimação da parte Ré/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Na oportunidade, fica ainda a mesma parte Ré/Apelante intimada para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte Autora/Apelada em contrarrazões (id. 26518674). Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora